Tribunal: STF
Processo: ARE 1372551
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-18
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO NO NOVO CPC. Os Recursos são definidos pela natureza do ato judicial: Sentença, Decisão Interlocutória ou Despacho. O Agravo de Instrumento, no Código de Processo Civil de 2015, consiste no Recurso que tem por Objeto a Relação Jurídica sobre Decisão Interlocutória, envolvendo tutelas distintas sobre duas situações jurídicas processuais: a Evidência e a Urgência. Não estão dissociadas na Finalidade ou Função do Recurso estritamente definido.



    EVIDÊNCIA. Consiste na Situação Jurídica derivada da Relação Jurídica projetando a Pretensão à obtenção do dever jurídico, buscado pela Parte diante de Ato Jurídico Processual, e exposto no conjunto ou variedade de atos confluentes da Lide, da Causa, da Demanda ou dos Pressupostos Processuais. A Interlocução própria da Jurisdição é o princípio a estabelecer diretriz do Processo ou do Recurso, porquanto a Ação é proposta e o Recurso interposto, na dicção precisa de Pontes de Miranda. Os pressupostos Processuais e as Condições da Ação são elementos considerados, em cada etapa ou fase, com Atos Processuais, quando não incorrem, em cada caso, no exame dos Atos meramente ordinatórios, nos simples Despachos. Ou, nas hipóteses terminativas encerrando literalmente a Prestação Jurisdicional de Mérito com a Sentença, e/ou com a Execução.



    URGÊNCIA. Como poder-dever cautelar busca no exame da situação, de ato ou fato jurídico, realçar a utilidade da Jurisdição de modo Imediato, a realização do Direito Objetivo e, de modo Mediato, o Direto subjetivo buscado no Pedido intercorrente para obtenção do Dever Jurídico; a Obrigação de quem de Direito. A Urgência está atinada sempre à Evidência.



    Agravo de Instrumento interposto em face de Decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública, que estabeleceu os parâmetros para o cálculo do crédito exequendo alusivo ao índice de 28,86%, determinando, ao final, a requisição do pagamento dos valores devidos.



    A Decisão agravada ajusta-se à orientação do Superior Tribunal de Justiça e Tribunal Regional Federal da 5ª Região, no tocante à(o)(s): a) Legitimidade Ativa da Entidade Sindical para a propositura da Execução em favor dos Substituídos Processuais, nos termos do artigo 8º da CF/1988 e em razão do que decidido na Fase de Conhecimento, e também da Verba Honorária de Advogado, que atuou anteriormente, conforme Contrato celebrado com o Sindicato; b) Ausência de Prescrição à Execução, à míngua do decurso do prazo de cinco anos, contado de 16.01.2009, e respectiva interrupção por Medida Cautelar; c) Inocorrência de Compensação, à falta de determinação, nesse sentido, no Título Executivo Judicial; d) Definição da Base de Cálculo sobre a qual incide o percentual de 28,86%, a título de Revisão Geral da Remuneração dos Servidores Públicos Federais; e) Critérios e índices de Correção Monetária e Juros de Mora, salientando apenas que o IPCA-E aplicar-se-ia a todo o período do crédito exequendo, a teor do que deliberado pelo Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 870.947, julgado, em Setembro/2017, sob a forma de Repercussão Geral.



    Desprovimento do Agravo de Instrumento”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, 37, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    3 .1 Da compensação



    Ao analisar o título judicial, verifica-se não ter o TRF5 determinado a compensação de valores eventualmente recebidos pelos substituídos, em virtude das Leis nº 8.622/93 e 8.627/93.



    Sobre o tema, inclusive, destaca-se o entendimento firmado pelo STJ, em sede de recurso repetitivo , no sentido de vedar a compensação não prevista no título judicial, se era possível ao ente público pleiteá-la até a prolação da sentença. De modo que, se era possível e não o fez, não poderá requerê-la no cumprimento de sentença (ou embargos à execução), sob pena de ofensa à coisa julgada. 



    (...)



    Assim, afasta-se a compensação de eventuais valores recebidos pelos substituídos em razão das Leis nº 8.622/93 e 8.627/93."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova”. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente